Tribunal: TJBA
Processo: 8028341-16.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028341-16.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: J2 GESTAO DE SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ORLANDO MOTA RIBEIRO, JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA, VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO. PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por J2 Gestão de Serviços Ltda. em face de ato imputado ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na Portaria nº 207, de 04 de março de 2020, publicada no Diário Oficial em 05/03/2020, que aplicou à empresa as sanções administrativas de suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração por cinco anos, bem como declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Poder Público. A impetração ocorreu apenas em 12/07/2022, mais de dois anos após a publicação do ato.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se a impetração do mandado de segurança foi tempestiva ou se o direito foi alcançado pela decadência, à luz do artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, considerando a natureza do ato administrativo impugnado e a aplicação (ou não) da teoria do trato sucessivo.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança deve ser impetrado no prazo de 120 dias a contar da ciência do ato impugnado, sendo este prazo decadencial, de natureza material, nos termos do artigo 23 da Lei nº 12.016/2009.

4. A publicação da Portaria nº 207/2020 no Diário Oficial em 05/03/2020 marca o termo inicial para contagem do prazo decadencial, que expirou em 03/07/2020, sem que tenha sido ajuizada a ação.

5. O ato impugnado é ato administrativo único, completo e acabado, cujos efeitos se prolongam no tempo, não se tratando de relação de trato sucessivo. A mera permanência dos efeitos não renova o prazo para impetração.

6. A distinção entre ato único de efeitos permanentes e relação jurídica continuada de trato sucessivo é essencial: apenas nesta última se admite renovação do prazo decadencial.

7. A sanção aplicada, ainda que com prazo de vigência de cinco anos, não configura obrigação de trato sucessivo, pois não há renovação mensal ou repetição de atos administrativos.

8. A tentativa de qualificar o mandado como preventivo também não se sustenta, pois o ato coator já havia sido plenamente consumado desde a sua publicação.

9. Reconhecida a decadência, resta prejudicada a análise do mérito da impetração, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Processo extinto com resolução de mérito, por reconhecimento da decadência, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Teses de julgamento:

"
1.
O prazo para impetração de mandado de segurança contra sanções administrativas inicia-se na data da publicação do ato no Diário Oficial, ainda que seus efeitos se estendam no tempo.

2. Sanções administrativas de suspensão e declaração de inidoneidade constituem atos administrativos únicos de efeitos permanentes, e não configuram relações de trato sucessivo que autorizem a renovação do prazo decadencial”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº 8028341-16.2022.8.05.0000
, sendo Impetrante
J2 GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA
e Impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e como Interveniente o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça